Tribunal: TJDFT
Processo: 0743149-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743149-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A RÉU ESPÓLIO DE: MARIA DAS GRACAS BASTOS SALES PADILHA REPRESENTANTE LEGAL: URSULA SALES PADILHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A. (executada) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por Espólio de MARIA DAS GRACAS BASTOS SALES PADILHA, processo n. 0725157-85.2025.8.07.0001, acolheu em parte a impugnação apresentada pela ora agravante, nos seguintes termos (ID 249229397 da origem): “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada por UNIMED SEGUROS SAUDE S/A mediante a petição de ID 245182374, por meio da qual a parte devedora alega nulidade da intimação na fase de cumprimento de sentença, uma vez que não teria sido intimada pessoalmente, via carta com aviso de recebimento, para efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, sem incidência dos consectários da mora. Desta forma, requereu a nulidade de todos os atos processuais praticados desde então. Sustenta, ainda, que o pagamento do valor cobrado nos autos já foi realizado nos autos principais, sendo manifesto o excesso. A impugnada se manifestou no ID 247639133 e no ID 248829337, requerendo a improcedência da impugnação. É o breve relato. Decido. Nota-se dos autos que a decisão que recebeu o pedido de cumprimento de sentença, ID 236396205, ordenou que a intimação do devedor deveria ocorrer por meio de Aviso de Recebimento, nos termos do art. 513, § 4o, do CPC, porquanto o requerimento de início da fase de cumprimento de sentença foi realizado após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, este ocorrido em 29/02/2024. Contudo, em detida análise dos autos, vê-se que a intimação do início da fase de cumprimento de sentença ocorreu por meio de publicação no DJe, e não por meio de Carta com Aviso de Recebimento, ou sequer por meio de intimação via sistema. Não obstante, decorrido o prazo para pagamento voluntário e o prazo para impugnação, nos termos do despacho ID 242297274, foi deferida a penhora de valores via Sisbajud, com resultado frutífero, ID 244207191. Por certo, a ausência de intimação dos atos processuais é causa de nulidade dos atos subsequentes, sendo que a alegada nulidade somente será declarada se houver comprovação de prejuízo efetivo (pas de nullité sans grief). E, na hipótese dos autos, a ausência de intimação da parte devedora culminou com a incidência de todos os consectários do art. 523 do CPC, havendo sim um efetivo prejuízo decorrente da ausência de intimação válida. Dessa forma, não tendo sido realizada a intimação da executada por meio de Carta de Intimação com Aviso de Recebimento, nos ditames da decisão ID 236396205, a declaração de nulidade é medida que se impõe. De modo diverso, não há que se acolher a alegação de que o pagamento do valor ora cobrado já teria sido realizado nos autos principais, havendo excesso de cobrança. Isso porque este cumprimento de sentença busca a satisfação da condenação a título de danos morais, ao passo que o cumprimento de sentença no 0723423-70.2023.8.07.0001 buscou a satisfação dos honorários de sucumbência e das astreintes fixadas, conforme se observa da decisão colacionada no ID 235938151. Em havendo valores depositados pela parte executada nos autos do processo principal, poderá sim aproveitar ao pagamento do quanto cobrado neste feito, por meio de penhora da referida quantia, se este for o caso. Assim, ACOLHO EM PARTE a impugnação apresentada e declaro a nulidade da intimação da executada, restando, entretanto, suprida a falha em razão do seu comparecimento aos autos, cabendo apenas a devolução do prazo para pagamento voluntário da obrigação. Isto posto, intime-se a executada para o pagamento do débito indicado na planilha de ID 235935924, página 6, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sem a incidência da multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Publique-se.” Inconformada, a executada recorre. Em suas razões recursais, a operadora de saúde sustenta que a decisão agravada não poderia ser mantida, porquanto teria determinado indevidamente a constrição de valores relativos a obrigação já cumprida. Segundo defende, não haveria que se falar em nova penhora, “uma vez que a Operadora já havia efetuado o pagamento do referido título nos autos principais, no valor de R$ 13.849,66, conforme se verifica nas petições de IDs 222930667 e 223383673”. Alega que o bloqueio determinado pelo juízo de origem teria sido excessivo e que a manutenção da medida resultaria em pagamento em duplicidade, configurando enriquecimento ilícito da parte exequente. Sustenta que “a parte autora segue incansável na tentativa de criar descumprimentos inexistentes, cuja pretensão se mostra muito mais pecuniária do que o tratamento vindicado propriamente dito”. Requer, por conseguinte, o desbloqueio e a devolução da integralidade do valor penhorado, além do reconhecimento da ausência de descumprimento da obrigação de pagar. Em pedido específico, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo, com fundamento no art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único, do CPC, ao argumento de que estariam presentes a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Sustenta que, diante da inexistência de débito, a imediata produção dos efeitos da decisão agravada implicaria ônus financeiro indevido, de difícil reversão, notadamente porque a agravada teria declarado sua hipossuficiência econômica, o que tornaria improvável a restituição dos valores em caso de levantamento. Ao final, requer: (a) a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso; (b) a intimação da parte agravada para responder o recurso; e (c) o provimento do agravo, para reformar a decisão recorrida e determinar o imediato desbloqueio da quantia de R$ 15.436,67, reconhecendo o cumprimento da obrigação e a inexistência de débito remanescente. Comprovante do preparo no ID 76979313. É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. A despeito dos argumentos expostos pela agravante, compulsando os autos do processo n. 0723423-70.2023.8.07.0001, ao que tudo indica, o cumprimento de sentença nele realizado se limitou aos honorários sucumbenciais e as astreintes fixadas. Entretanto, no citado processo, diversas foram as intervenções e pedidos do advogado exequente, havendo depósitos e bloqueios nas contas da executada, ora agravante. A solução do presente recurso requer uma análise mais acurada dos valores pagos no cumprimento realizado no bojo do processo n. 0723423-70.2023.8.07.0001, o que não deixa transparecer, nesse momento, a provável probabilidade de provimento do recurso. Ademais, não se verifica perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois, conquanto a juíza da causa tenha determinado o pagamento de débito, não há nos autos de origem a determinação de levantamento do valor após o depósito judicial. Portanto, nesta prelibação sumária, não vislumbro os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar. Isso posto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao D. Juízo a quo. Intime-se a agravada para, querendo, responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator